Tribunal: TJBA
Processo: 8009430-68.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009430-68.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BELLA ESPACO PARA EVENTOS LTDA Advogado(s): NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021) À PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR PESSOA NATURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação monitória rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado de pagamento em título executivo no valor de R$ 48.074,68. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é aplicável à pessoa jurídica empresário individual, especificamente sociedade empresarial limitada, com base na alegação de superendividamento e responsabilidade social da instituição financeira na concessão de crédito. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aplica-se exclusivamente ao "consumidor pessoa natural", conforme expressa disposição do art. 54-A, §1º do CDC, não abrangendo pessoas jurídicas, ainda que sociedades empresariais limitadas. 4. O Código de Defesa do Consumidor adota a Teoria Finalista, sendo que a aplicação da Teoria Finalista Mitigada a pessoas jurídicas exige comprovação de vulnerabilidade técnica ou fática frente ao fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos. 5. O contrato de cartão de crédito empresarial teve como finalidade incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, afastando a incidência do conceito de consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A recorrente, sendo sociedade empresarial limitada (e não empresário individual), não pode ser equiparada ao consumidor pessoa natural para fins de aplicação da legislação consumerista de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é inaplicável a pessoas jurídicas, sendo restrita ao consumidor pessoa natural, conforme expressa disposição legal. 2. Sociedade empresarial limitada que contrata cartão de crédito empresarial para fomento de sua atividade não se enquadra no conceito de consumidor, mesmo sob a Teoria Finalista Mitigada." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.